Tribunal: TJDFT
Processo: 0014001-19.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014001-19.2017.8.07.0003 RECORRENTE: EREMILSON DE BRITO RICARDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUES AO VOLANTE. SÚMULA 231/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO POR PENA DE MULTA. ART. 312-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei 9503/97, às penas de 6 meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, ao pagamento de 10 dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, além de 6 meses de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. 2. Não obstante constatada a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, a pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Súmula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 3. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP. 2.1. Representaria o estabelecimento de um cenário de arriscada indeterminação e de esvaziamento do propósito de criação dos limites mínimo e máximo (legalidade). 4. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 312-A, estabeleceu as diretrizes a serem utilizadas nos casos de substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito, prevendo, compulsoriamente, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, razão pela qual não procede o pedido da defesa de substituição por pena de multa. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, sustentando que a atenuante da confissão espontânea deve levar à diminuição da pena aquém do mínimo legal; b) artigo 44, §2o, do mesmo diploma legal, pugnando pela substituição da pena restritiva de direitos por pena de multa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 65, inciso I e III, alínea ‘d’, e 44, §2o, ambos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). E, mais “1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em "uma interpretação teleológica da legislação especial sobre os crimes de trânsito permite considerar que a prestação de serviços à comunidade é a alternativa padrão, devido à sua finalidade pedagógica, que é evidenciada pelo art. 312-A da Lei n. 9.503/1997, sendo certo que o paciente, no caso destes autos, foi condenado pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no art. 303, caput, do CTB, crime que está entre aqueles para os quais aquele dispositivo prevê a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos" (AgRg no HC 617.512/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)” (AgRg no HC n. 663.773/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no AREsp n. 2.391.142, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 23/11/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030